Tribunal: STF
Processo: ARE 1499276
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. TEMA 784 DO STF. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS E NOMEAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    - A sentença impugnada vai ao encontro do decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 837.311/PI (Tema 784). 



    - Em 28/06/2016 foi publicado o acórdáo do julgamento do recurso supracitado, tendo o Pretorio Excelso sacramentado a seguinte tese: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, náo gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima” 



    - Adentrando especificamente ao caso concreto dos autos, registro de plano não se enquadrar a situação da recorrente nas hipóteses I e II do enunciado acima transcrito, pois não se trata de candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidas no concurso público para o cargo de Arquiteto do Município de Jaboatão dos Guararapes, tampouco de inobservância da ordem de classificação. 



    - No tocante ao item III, para ter direito subjetivo à nomeação por tal hipótese, seria imprescindível a comprovação cumulativa, por parte do interessado, do surgimento de novas vagas e da preterição arbitrária e imotivada pelo Poder Público, o que deveras não ocorreu in casu. 



    - A alegação de nomeação de cargo comissionado e contratação temporária durante o prazo de validade do concurso público, de per si, não é suficiente para revelar cenário de preterição arbitrária e existência de cargo vago. 



    - Inclusive, como bem assentou o ilustre representante do MPPE em seu parecer quanto as nomeações dos cargos comissionados: “A exegese sistemática e lógica conduz à conclusão de que o texto constitucional admite o provimento em comissão em condições excepcionais e restritas, que reclamam um engajamento do agente em projetos específicos de Governo, notadamente para postos de direção, assessoramento e chefia. Em suma, a regra é o provimento efetivo e a seleção por concurso. Provimento em comissão é excepcional e restrito. No caso dos autos, todos os servidores apontados na inicial pelo demandante exercem cargos de chefia, são eles: coordenador, superintendente, chefe de núcleo, gerente. Ou seja, aparentemente estão preenchidos os requisitos constitucionais para a contratação dos comissionados. Sendo assim, não considero que restou comprovada a nomeação de comissionados para o exercício do cargo pretendido pelo autor”. 



    - Deste modo, não resta demonstrado a preterição do candidato no tocante as nomeações de cargos comissionados para postos de direção, chefia e assessoramento.



     - Quanto os contratos temporários, os profissionais recrutados por tempo determinado não são investidos em cargo público, desempenhando, na verdade, função pública temporária, de modo a ser possível a circunstância de contratação de funcionários temporários sem que haja cargo público disponível na Administração Pública para a nomeação de aprovados em processo seletivo. 



    - Nesse mesmo sentido já se manifestou este Eg. TJPE (v.g APELAÇÃO CÍVEL 0001275- 13.2019.8.17.3350, Rel. FRANCISCO JOSE DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO, Gabinete do Des. Francisco José dos Arjos Bandeira de Mello, julgado em 21/08/2020, DJe). 



    - Além disso, mesmo ocorrendo três vagas após a sentença denegatória da segurança, na documentação apresentada pelo próprio apelante (ID nº 1608742), foram nomeados 18 (dezoito) candidatos e após decisão judicial foi convocada a 19? (décima nona) candidata de forma precária (subjudice). 



    - Neste contexto, porventura fossem nomeados os trés candidatos seguintes, o direito subjetivo alcançaria o candidato aprovado até a 22º (vigésima segunda) colocação, não atingindo a classificação 25º (vigésima quinta), posição conquistada pelo recorrente. 



    - Assim, a situação concreta dos presentes autos não dá ensejo a direito subjetivo à nomeação do apelante, aprovado fora do número de vagas do certame público, porquanto não restou cabalmente comprovada a preterição suscitada.



     - À unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso de Apelação. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; e 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 808524 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 735), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 20/06/2014.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente